Tribunal: TJDFT
Processo: 0732158-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL O CDC. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE BENEFÍCIO RCC/CREDCESTA. SEGURO “PROTEÇÃO PREMIADA” NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “[o] Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A autora, pessoa idosa e aposentada, narra contratação de cartão RCC/CREDCESTA e a cobrança não autorizada do seguro “proteção premiada”, além de pacote de seguros. Pediu a nulidade das cobranças, restituição em dobro dos valores pagos e compensação pelos danos morais. A sentença reconheceu a nulidade apenas do seguro “proteção premiada” e condenou o réu a restituir R$ 185,38, na forma simples. Julgou improcedente o pedido de dano moral.
3. A autora recorre buscando a dobra legal e a compensação moral.
4. Em se tratando de cláusulas que importem cobranças adicionais, incumbia ao banco demonstrar a anuência específica da consumidora (arts. 6o, III; 46; 51, IV, CDC). Esse foi, aliás, o eixo da sentença, que reconheceu a nulidade do seguro “proteção premiada”, por ausência de comprovação de contratação. Sentença mantida neste ponto.
5. A repetição do indébito em dobro, com previsão no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida contraria a boa-fé objetiva, independentemente de dolo (EAREsp 600.663/RS, Tema 929/STJ).
6. O estorno posterior ao ajuizamento da ação não elide a dobra dos valores efetivamente pagos até a regularização, ao passo que o estorno anterior à ação pode afastá-la. No caso, os descontos precederam a demanda e o estorno parcial de R$ 185,42 é posterior (ID 81624393, pág. 14), logo devida a dobra sobre o que foi pago, com abatimento do que foi devolvido administrativamente.
7. Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, somados às reiteradas tentativas frustradas de cancelamento e à persistência da cobrança por vários meses, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, evidenciando prejuízo relevante à esfera pessoal da consumidora, configurando típico caso de desvio produtivo. A fixação da compensação moral em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e alinhada aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o réu a pagar R$ 185,38, em dobro, relativo às cobranças do Seguro Proteção Premiada e R$ 5.000,00, como compensação pelos danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas ou honorários.
10. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.